Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704186-60.2017.8.07.0001 proposto em face de MARCO AURÉLIO SOARES DE SOUZA (agravado/executado), que indeferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos (ID 123824073 dos autos de origem): (...) Requer a parte autora a reiteração da ordem de constrição de valores em contas bancárias do devedor, através do sistema SISBAJUD, em especial na forma de “teimosinha.” Ocorre que a última pesquisa realizada se deu há menos de um mês (ID. 122310064), restando sem nenhuma utilidade já que bloqueou valores irrisórios (R$ 10,10). Dessa forma, o pouco decurso de tempo da pesquisa via SISBAJUD, não lhe autoriza nova tentativa, senão demonstrado que houve alteração na situação econômica dos executados, evitando, assim, a eternização dos processos já arquivados a anos e a reiteração de práticas cartorárias inequivocamente inúteis e protelatórias. Ademais, ainda que haja a nova funcionalidade do tipo “teimosinha,” a pesquisa anterior deveria ter demonstrado a existência de algum saldo apto a presumir que na conta bancária há efetiva ocorrência de transações apto a subsidiar o pleito, o que não se mostra ser o caso dos autos, já que a pesquisa anterior foi totalmente infrutífera. Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA CONHECIDA COMO "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO PREMATURA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada "teimosinha", descrita como a funcionalidade que permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. 3. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 4. Não havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, fato apto a afastar a razoabilidade do pleito, fica obstado o prosseguimento das tentativas de busca pelo patrimônio em nome do devedor por meio da reiteração das pesquisas aos sistemas informatizados. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365052, 07188956420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Por tais razões, indefiro o pedido de novas pesquisas. Retornem os autos ao arquivo, conforme determinado na decisão de ID 29592706 (28/02/2019). (...) Em suas razões recursais (ID 35274290), o agravante afirma que “tendo em vista que a penhora atual foi frutífera, é razoável efetuar a continuidade do sistema SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha”, MEDIDA ESTA QUE AINDA NÃO FOI UTILIZADA” (ID 35274290 – Pág. 6) Defende que a determinação de bloqueio de valores nas instituições financeiras, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, pode ser reiterada. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35274292). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento da pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com o retorno dos autos ao arquivo provisório, não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.